Tribunal: TJDFT
Processo: 0710440-85.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710440-85.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALICE BENEDITA SILVA VALADAO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos por ALICE BENEDITA SILVA VALADÃO no ID 73267551. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator